Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712034-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por Osvaldo Gomes da Silva, ora apelado em desfavor do Banco Bradesco S/A, ora apelante, na qual o autor objetiva, em síntese, que o réu esclareça a origem de 265 lançamentos cobrados em sua conta corrente. Na primeira fase do procedimento especial, a instituição financeira foi condenada a prestar contas da movimentação da conta corrente objeto da lide, dos lançamentos indicados na inicial no período de 12/05/2009 a 16/02/2012, totalizando R$ 590.729,25 (quinhentos e noventa mil setecentos e vinte e nove reais vinte e cinco centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (ID 19355408). Contra a referida decisão, o banco-réu interpôs o agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.0000, cuja decisão liminar deferiu parcialmente, apenas em relação à discussão atinente aos honorários advocatícios, o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 10312105, do agravo de instrumento). Em razão disso, foi iniciada a segunda fase do procedimento especial, cuja sentença condenou a instituição financeira ao pagamento do saldo apresentado, nos moldes das tabelas descritas no Laudo de ID 59791471, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 19357027). Ao ID 19357051, o réu, ora apelante, apresenta o presente recurso de apelação, no qual alega, em síntese, que a segunda fase do rito especial não poderia ter sido iniciada antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida por ocasião da primeira fase. Requer, preliminarmente, a cassação da r. sentença, declarando-se a sua nulidade diante da ausência de trânsito em julgado da determinação de prestar contas, determinando-se, assim, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do dever de prestar contas, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC. Além disso, alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o d. magistrado a quo encerrou a instrução probatória, sem que fosse oportunizada a complementação da prova pericial produzida. No mérito, sustenta a ocorrência de subsunção do caso concreto aos recursos repetitivos de números 1.293.558/PR e 1.497.831/PR, segundo os quais não se admite a prestação de contas de contratos de mútuo e, tampouco, a revisão de cláusulas contratuais. Argúi que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal. Subsidiariamente, pugna seja afastada a repetição de todos os lançamentos tidos como “não comprovados”, uma vez possuem origem e se reverteram em proveito do correntista, sob pena de violação ao princípio da boa-fé. Caso mantida a devolução de valores, defende a aplicação da Taxa Selic como fator único de juros e correção monetária. Preparo regular (ID 19357053 e ID 19357054). Contrarrazões ao ID 19357110, em que o apelado requer o conhecimento parcial do recurso de apelação e, na parte conhecida, o seu não provimento. DECIDO. Em que pese nos autos do agravo de instrumento de no 0714399-60.2019.8.07.000 interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão que o condenou à prestação de contas, distribuído ao eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, o efeito suspensivo tenha sido concedido apenas em relação à discussão atinente aos honorários advocatícios, observa-se que naquele recurso, assim como nesta apelação, o recorrente também sustenta a ocorrência de subsunção do caso concreto aos recursos repetitivos de números 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. Nesse contexto, considerando que a matéria será apreciada por ocasião do julgamento de mérito do referido agravo de instrumento, já incluído em pauta de julgamento, a fim de se evitar decisões conflitantes, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.000, na forma do artigo 313, V, ‘a’, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora